Tribunal: TJMT
Processo: 0003843-30.2014.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0003843-30.2014.8.11.0024

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR
A
:
DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[
[IMOBILIARIA ACAPULCO LTDA - ME - CNPJ: 03.581.632/0001-84 (EMBARGANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), PABLO RUEDA DOS SANTOS - CPF: 689.155.191-91 (EMBARGADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO)]
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA
ACOLHIDA
. NO MÉRITO, NÃO CONHECIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DOIS APELOS CONEXOS – CONCLUSÃO EQUIVOCADA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NESTES AUTOS EM VIRTUDE DE PEDIDO DE VISTA FORMULADO EM RECURSO ASSOCIADO –
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICADO
.

Em se tratado de Recursos conexos que demandam julgamento conjunto, a conclusão deve ser prolatada na mesma sessão. No caso, equivocadamente, foi concluído o julgamento do Recurso de Apelação interposto nestes autos, proclamado o resultado e, de conseguinte, lavrado o Acórdão, quando na verdade, a conclusão deveria ser suspensa até a apresentação do voto vista da 1.ª Vogal no processo associado, pois o resultado do julgamento do Recurso de Apelação aqui interposto deve ser proclamado em conjunto como aquele recurso associado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Imobiliária Acapulco Ltda. - ME
em virtude do Acórdão de Id. 175028672 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

O primeiro argumento da Embargante é de que o
decisum
é
extra petita
e, de conseguinte, afronta ao artigo 492, do CPC.

Aduz que o pedido de reintegração de posse se refere tão-somente aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11 e 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, em Chapada dos Guimarães-MT; contudo, ao decidir, a Câmara também englobou os lotes 08, 09 e 10.

Na sequência, sustenta que, diferente do que consta no voto condutor, a preliminar de nulidade da sentença suscitada nas Razões do Apelo não foi levantada em virtude de o Juiz
a quo
ter sentenciado os feitos conexos com um dia de diferença, e sim porque, antes disso, proferiu a primeira sentença, que foi anulada depois de que opôs Embargos de Declaração e, logo em seguida, sentenciou novamente o processo sem o enfrentamento das provas em conjunto.

Ou seja, argumenta que
“a republicação na íntegra, sem um cotejo probatório adequado em ambos os processos, revela uma nulidade insuperável”
e que, a manutenção do Acórdão
“que deixa de apreciar o processo conexo”
gera a mesma nulidade.

Afirma que levou à conhecimento do Juiz singular fato novo, que era capaz de influir no julgamento do mérito das duas demandas, qual seja: o inventário de Gerson Madureira.

Assenta que o
de cujus
tinha herdeiros menores ao tempo da propositura da Ação de Usucapião, contra os quais não corre prescrição aquisitiva e, no seu entender, esse ponto é imprescindível para o julgamento das demandas.

Aduz que o fato novo não foi levado em consideração no julgamento da Ação de Reintegração de Posse, tanto na Primeira Instância, quanto neste Grau Recursal e, por esse motivo, sustenta afronta ao artigo 493, da Lei de Ritos.

Segue argumentado que não foram valoradas as provas da posse nova e tampouco provas documentais carreadas para ambos os feitos, de modo que está configurada a omissão e a afronta ao artigo 371, do Código de Processo Civil.

Alega, também, que não consta a mídia de audiência de instrução realizada durante a instrução probatória, nestes autos eletrônicos e, dessa forma, o Acórdão é nulo.

Assevera que na própria sentença consta que foi colhido depoimento de uma testemunha arrolada pela Embargante; todavia, a mídia eletrônica não consta dos autos.

No entender da Embargante,
“há grave contradição omissão no acórdão em questão, conforme prescreve o artigo 1.022, do Código de Processo Civil”.

Sustenta que o desprovimento do Recurso acarretou afronta aos princípios constitucionais do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, isso é, os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de ofender norma infraconstitucional, em especial o princípio do livre convencimento fundamento do Juiz, estatuído pelo artigo 371, da Lei de Ritos.

Insiste que o conjunto probatório não foi apreciado na sua integralidade pelo Juiz singular, nem na primeira sentença, que foi anulada após a oposição de Embargos de Declaração pela Recorrente, nem na segunda, que foi proferida depois de julgado o Integrativo.

Aduz que os processos conexos devem ser julgados em conjunto. Requer o sobrestamento deste processo até a manifestação dos 1.º e 2.º Vogal, nos autos da Ação de Usucapião associada a este feito.

Reitera que o Acórdão é
extra petita
, pois almeja a reintegração dos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11 e 12 da quadra 28 do Loteamento Bom Clima na cidade de Chapada dos Guimarães – MT; entretanto, foi reconhecida a posse do Embargado também nos lotes 08, 09 e 10, daquele Loteamento.

Insiste que não houve valoração das provas, que não foi apreciado o fato novo e que a mídia com a oitiva das testemunhas não foi juntada nos autos.

Por fim, repete a ofensa aos princípios constitucionais e artigos de Lei Federal e pugna pelo acolhimento do Recurso
Aclaratório
para que seja afastada a omissão e contradição, bem como as nulidades apontadas, com a reforma do julgado.

Manifestação do Embargado no Id. 177299157.

Em 07/08/2023, suspendi a análise do Recurso, até a conclusão do julgamento do Recurso de Apelação interposto na Ação de Usucapião n. 0000636-23.2014.8.11.0024, pois estão associados.

É o relatório.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO)

EXMA. SR
A.
DES
A.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante Imobiliária Acapulco Ltda. – ME ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor do Embargado Pablo Rueda dos Santos que, por sua vez, promoveu, em face da empresa, Ação de Usucapião.

Os processos têm por objeto os mesmos imóveis e, enquanto físicos, tramitaram conexos e apensos.

As provas processuais, inclusive a testemunhal, foi realizada em conjunto.

Com a digitalização, os autos foram associados.

O Julgador singular julgou improcedente o pedido possessório formulado pela Imobiliária Acapulco Ltda. – ME e acolheu o pedido de usucapião de Pablo Rueda dos Santos.

A Imobiliária Acapulco Ltda. – ME recorreu de ambas as sentenças.

Na sessão de 12/07/2023 levei os dois Recursos de Apelação para julgamento.

Conforme se extrai do Id. 175028672, o voto por mim proferido no Recurso de Apelação interposto nesta Ação de Reintegração de Posse, foi acompanhado pela Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
e pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Na sequência, o julgamento foi concluído, proclamado o resultado e lavrado o Acórdão. Todavia, isso não ocorreu no Recurso associado, ou seja, naquele interposto na Ação de Usucapião. A Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
pediu vista daquele processo; logo, a conclusão do julgamento foi adiada.

Com a publicação do Acórdão neste Processo, a Imobiliária Acapulco Ltda. – ME opôs este Recurso Integrativo e, inicialmente, suspendi seu andamento até que fosse concluído o julgamento do Recurso de Apelação interposto na Ação de Usucapião; entretanto, após a manifestação da Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
na sessão de 21/02/2024, no sentido de que ambos os processos deveriam ser julgados em conjunto, solicitei que este Recurso fosse concluso ao meu gabinete.

Pois bem. Depois de estudar o tema, conclui que deveria suscitar essa preliminar de ofício, a fim de que chamar o feito à ordem para evitar tumulto processual.

Sabe-se que se foi determinado o julgamento conjunto de ambos os recursos, a conclusão dos dois têm que ocorrer na mesma sessão de julgamento.

Na hipótese, com a devida vênia, tenho que
houve
equívoco na conclusão do julgamento do Recurso de Apelação interposto nestes autos. Isso porque, diante do pedido de vista formulado pela Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, a conclusão do julgamento deste processo deveria ter sido suspensa, para que ocorresse juntamente com o processo associado.

Em outras palavras, no meu entender deve ser anulado o Acórdão embargado, diante da proclamação equivocada do resultado. Em virtude do pedido de vista da 1.ª Vogal no processo associado, o julgamento não deveria ser concluído e sim suspenso até a conclusão do processo associado, para que o Acórdão de ambos os processos fosse lavrado em conjunto.

No mesmo sentido, trago à colação precedente do Tribunal do Sergipe:

EMBARGOS DE DECLARAÇAO - CONFIGURADA A NULIDADE DO ACÓRDAO PROFERIDO NOS PRESENTES AUTOS -
PROCESSOS CONEXOS QUE DEVERIAM SER JULGADOS CONJUNTAMENTE - SUSPENSAO DO JULGAMENTO DO FEITO CONEXO EM RAZAO DE PEDIDO DE VISTA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Em se tratando de processos conexos em que houve a determinação de apensamento para julgamento conjunto, devem os feitos serem julgados em um mesmo momento, sob pena de nulidade processual. -
No caso em tela em que pese os processos terem ido para a mesma pauta, houve a suspensão do julgamento do feito conexo, em razão de pedido de vista, não podendo, por isso, ter se prosseguido com o julgamento do presente feito, ante a relação de prejudicialidade existente entre os processos.
- Embargos de Declaração conhecidos e providos.
(TJ-SE - ED: 2010211030 SE, Relator: DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA, Data de Julgamento: 31/08/2010, 2
ª.CÂMARA
CÍVEL) (sem grifos no original)

Com essas considerações,
de ofício
, declaro nula a conclusão do julgamento do Recurso de Apelação interposto nestes autos e, de conseguinte, do Acórdão de Id. 175028672. O resultado do julgamento deste Recurso deverá ser proclamado em conjunto com o RAC n. 0000636-23.2014.8.11.0024, com a lavratura de novo Acórdão
.

Julgo prejudicado o Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024